Tribunal: TJPA
Processo: 0808546-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808546-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: CONCREMIL CONCRETO E MINERACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, nos autos da ação anulatória ajuizada por Concremil Concreto e Mineração Ltda – EPP, versando sobre a incidência de ICMS-DIFAL em aquisição interestadual de bens por empresa de construção civil. Superveniência de sentença de mérito no processo originário, julgando procedente o pedido para afastar a exigência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, com a prolação de sentença de mérito no juízo de origem, persiste interesse recursal em agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, cujo objeto coincide com o já decidido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno que contra ele se insurge.

4. Inexistência de interesse recursal superveniente, conforme disposto no art. 932, III, do CPC. Precedentes do STJ no mesmo sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido por perda do objeto.

Tese de julgamento:

1. “A prolação de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, restando prejudicado também eventual agravo interno subsequente.”

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, manejado pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de (ID nº 21225386) proferida por este relator, na qual conheci do recurso e lhe neguei provimento, nos autos da Ação Anulatória movida por
CONCREMIL CONCRETO E MINERAÇÃO LTDA – EPP.

O Estado do Pará recorre da decisão monocrática que vedou a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais realizadas por empresas de construção civil. A decisão baseou-se em precedentes do STF e STJ, inclusive na Súmula 432 do STJ, que excluía a incidência do ICMS-DIFAL para empresas de construção civil ao adquirir insumos de outros estados antes da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Em suas razões, a agravante sustenta que a EC 87/2015 revogou disposições anteriores da Constituição, eliminando a distinção entre contribuintes e não contribuintes do ICMS para fins de incidência do DIFAL.

Aduz que a EC alterou o artigo 155, §2º, VII da Carta Magna, determinando que a diferença entre as alíquotas interna e interestadual deve ser recolhida, independentemente da condição tributária do destinatário.

Menciona que a partir da EC 87/2015, essa cobrança passou a ser aplicável às operações interestaduais realizadas por empresas de construção civil.

Argumenta ainda que a referida emenda teve por objetivo corrigir distorções econômicas e impedir práticas como a manipulação do status de contribuinte para evitar o pagamento do DIFAL.

Destaca também que o Estado do Pará adequou sua legislação para aplicar a nova regra tributária em conformidade com os princípios de anterioridade e noventena.

Cita decisões judiciais que reafirmam a aplicabilidade do ICMS-DIFAL após 01/01/2016, com base na EC 87/2015, considerando inclusive a Lei Estadual nº 8.315/2015.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL das empresas de construção civil, mesmo quando não contribuintes do imposto.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22363688).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 139767843– autos originários),
verbis:

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária entre CONCREMIL CONCRETO E MINERAÇÃO LTDA - EPP e o ESTADO DO PARÁ em relação à cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-DIFAL) incidente sobre a aquisição interestadual do caminhão betoneira e bomba para concreto, objeto do Auto de Infração nº 032022510000117-1.

B) ANULAR o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032022510000117-1.

C) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

D) Sem custas processuais pelo Estado do Pará, em razão de sua isenção legal.

Publique-se. Intimem-se.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/05/2025